Tribunal: TJES
Processo: 0042261-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042261-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0042261-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A, FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MODIFICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pleito de alteração do fundamento do decreto absolutório para o artigo 386, inciso I do Código de Processo Penal não acolhido. 2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0042261-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A, FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no período de janeiro a novembro do ano de 2013, o apelante Paulo Cesar Buzzetti dos Santos, apresentou ao local de trabalho, o Órgão de Gestão de Mão de Obra de Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado no Estado do Espírito Santo - OGMO, diversos atestados médicos a fim de justificar as faltas ao local de trabalho. Extrai-se dos autos que, após cruzamento de dados pelo OGMO e a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça, averiguou-se que o Denunciado havia comparecido ao labor no órgão da SEJUS nas mesmas datas em que apresentou atestado médico ao OGMO - ambiente em que desempenhava a função de estivador.

Diante dos fatos, foi oferecida a denúncia por uso de documento falso e falsificação de documento público.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo os delitos previstos nos artigos 304 c/c o art. 297, caput, ambos do Código Penal.

Infere-se da sentença do Magistrado de 1º Grau que a absolvição se deu nos seguintes fundamentos:

“Ao final desta ação penal, como bem destaca o Ministério Público, não foram demonstrados, de forma cabal, os elementos necessários para a sustentação de um decreto condenatório em desfavor do réu.
Neste caso, com lançado pelo parquet, o LAUDO PERICIAL (fls. 194/208) é inconclusivo "em razão da ausência de padrões da assinatura dos médicos para confronto",
havendo "indícios de convergências gráficas entre os lançamentos constantes...".
Como se vê, não se trata de ausência "de materialidade"
ou "de justa causa" para, preliminarmente, ocorrer o reconhecimento de tais circunstâncias. Da mesma forma, no mérito, não é possível reconhecer que "não constituíram infração penal os fatos imputados pela acusação".
A versão dada pelo réu se apresenta como factível, impondo dúvida a respeito da real ocorrência dos crimes que a denúncia descreve e a análise conjugada dos elementos colhidos coloca em dúvida a acusação feita na denúncia.
Não existe segurança necessária para a sustentação de um decreto condenatório em desfavor deste réu. Reafirmo não ser o caso de declaração de que não se constituem os fatos alegados infrações penais, mas, sim,
que inexistem provas suficientes para a condenação.
Assim, ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, apoiado no entendimento ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia”.

Portanto, contrariamente ao que alega a Defesa, não restou comprovada a inexistência do fato, mas sim, houve uma ausência de prova suficiente para a condenação, uma vez que o laudo pericial realizado (fls. 194-207) para atestar a falsidade, ou não dos atestados médicos apresentados ao OGMO restou inconclusivo, razão pela qual a absolvição deve ser mantida com fundamento no art.
386
,
VII
do
Código de Processo Penal
, consubstanciada no brocardo latino
in dubio pro reo
.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida ao absolver o apelante do crime que lhe foi imputado com fulcro no art.
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.